Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-13.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Alienação parental. Notícia de suposto abuso sexual infantil. Conduta de proteção materna. Ausência de elementos configuradores de alienação parental. Litigância de má-fé configurada.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da apelada por supostos atos de alienação parental e condenou o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da apelada ao noticiar suposto abuso sexual da filha configura ato de alienação parental, nos termos da Lei no 12.318/2010; e (ii) verificar se subsiste a condenação do apelante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.
III. Razões De Decidir
3. A alienação parental exige demonstração inequívoca de interferência psicológica indevida voltada a afastar o menor do convívio com o outro genitor.
4. A conduta da apelada consistiu em comunicar às autoridades competentes relato da própria criança acerca de possível abuso, motivando a instauração de investigação e realização de laudo pericial, o qual indicou indícios de estupro de vulnerável.
5. Os elementos probatórios constantes dos autos revelam que a genitora agiu com intuito protetivo, em observância ao dever de cuidado e à proteção da integridade física e emocional da filha, inexistindo dolo de afastar o genitor ou indução de falsas memórias.
6. A condenação do apelante por litigância de má-fé decorre do uso do processo como instrumento de retaliação pessoal, evidenciado por mensagens em que manifesta o propósito de causar constrangimento à genitora, em violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual (art. 5o, CPC).
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A comunicação às autoridades competentes de suspeita de abuso sexual infantil, quando amparada por relatos da criança e elementos técnicos, configura exercício do dever de proteção parental, e não ato de alienação parental. 2. A utilização do processo judicial com o objetivo de retaliação pessoal e constrangimento da parte adversa caracteriza litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.318/2010, art. 2o; CPC, arts. 5o, 80, 85, §11, e 98, §3o.